Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0729370-79.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA GORETTI BEZERRA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS D E C I S Ã O MARIA GORETTI BEZERRA ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença, confirmada por acórdão proferido pela colenda 2a Turma Cível desta Corte (id 11044501 dos autos da ApCiv 0729026-03.2018.8.07.0001), com trânsito em julgado em 27/09/2019 (id 11582865 dos autos principais), que negou provimento à apelação interposta pela ora autora, na ação de cobrança promovida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS. Aponta a autora, basicamente, violação de norma jurídica, baseando-se a ação rescisória, assim, no inciso V do artigo 966 do CPC, pois, segundo o artigo 525, §12, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a ação originária de cobrança teria violado o disposto no RE 695.911-SP, publicado no DJE 19/04/2021, Tema 492. Requer, nos termos do artigo 311 do CPC, a concessão de tutela de evidência, “tendo em vista o vasto arcabouço probatório acostado, o qual visa corroborar tudo o que foi exposto acima, acredita-se que restou devidamente comprovado o provável direito da autora” (id 28954722 - p. 14), para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento final do presente feito. Brevemente relatado. DECIDO. Presentes, num primeiro exame dos autos, os pressupostos processuais e as condições da ação, ADMITO o processamento da ação rescisória. Quanto ao pedido de tutela de evidência, de acordo com o artigo 311 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Em que pese à fundamentação da inicial, entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Observa-se, da leitura do acórdão de no 1198091, proferido em sede de apelação, que a ora autora da presente ação rescisória já defendeu naquele momento a ilegalidade da cobrança, sob a alegação de irregularidade do condomínio, o que foi afastado no decisório ora rescindendo, visto que a cobrança se originou em acordo assinado entre as partes. O julgado complementou as conclusões sob os seguintes fundamentos: A alegação de que o condomínio é irregular não afasta o dever de pagar as taxas condominiais. Se a requerida adquiriu lote em local irregular, não pode agora alegar tal circunstância para deixar de contribuir com as despesas de sua manutenção e administração, até porque se beneficia das benfeitorias empreendidas pelo condomínio. Registre-se que a jurisprudência desta Corte se manifesta no sentido de que a irregularidade do condomínio, inclusive quando localizado em área de preservação ambiental, não pode ser alegada pelo condômino, a fim de eximir-se de sua obrigação legal, sob pena de enriquecimento sem causa. Se o demandado pretende anular as assembleias realizadas pelo condomínio, deve buscar a via própria para tanto. Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados: “COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. 1 – Omissis. 2 - Quem adquire direitos e obrigações sobre fração ideal de condomínio, mesmo que irregular, é obrigado a contribuir com as despesas condominiais, na proporção de sua fração (CC, art. 1.315). 3 - Apelação não provida.” (20110710379563APC, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, julgado em 24/10/2012, DJ 30/10/2012 p. 247) –g.n.; “APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT, a irregularidade do parcelamento do solo não afasta o débito relativo às taxas condominiais aprovadas em assembléia. 2. A embargante não se desincumbiu do ônus de provar as alegações de que o condomínio em questão está localizado em área de preservação permanente, e de que jamais foi fisicamente implantado. 3. Negou-se provimento ao apelo da embargante.” (20080111033017APC, Relator Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, julgado em 27/06/2012, DJ 03/07/2012 p. 32). Aduz que o acordo realizado em assembleia é nulo, uma vez que foi obrigada a assinar o contrato como condição para o seu desligamento da associação, de modo que o referido negócio deve ser anulado. Em que pese a alegação da parte apelante de que o acordo por ela assinado é nulo por vício de consentimento, não houve, em momento algum, comprovação de que o negócio foi realizado por coação. Deste modo, é possível verificar-se a validade pela juntada aos autos do pedido de desligamento do condomínio, à fl. 34 - ID no 9995970. Além disso, a própria autora requer a desconstituição do negócio jurídico inexistente e a consequente devolução dos valores pagos, o que, em análise superficial, comprova não estar sob iminência de constrição de bens patrimoniais, pois, ao que tudo indica, a obrigação foi satisfeita. Assim, nesse primeiro exame, entendo como não demonstrada a probabilidade do direito da autora, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Intime-se. Promova-se a citação da parte ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator